Tribunal: STJ
Processo: 0504466-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062590 - SP(2025/0504466-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR.
NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 691/STF.
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não
cabe
contra
que indefere liminar no
precedente
habeas corpus
decisum
writ
(enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 55743782-849a-4097-8445-4bf0454699ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062590 - SP(2025/0504466-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR.
NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 691/STF.
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não
cabe
contra
que indefere liminar no
precedente
habeas corpus
decisum
writ
(enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYCON DOUGLAS DE
OLIVEIRA contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o ora agravante encontra-se preso
preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em razão da
apreensão de 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína e 5,86g
(cinco gramas e oitenta e seis centigramas) de maconha – e-STJ fl. 22.
Impetrado
perante a Corte de origem, a medida de urgência
habeas corpus
foi indeferida.
Daí o presente
, no qual a defesa informa que,
writ
"na audiência de custódia
foi decretada a prisão preventiva do paciente, após o requerimento do Ministério
Público. A peça inaugural foi oferecida no dia 03.12.2025, a qual se encontra pendente
(e-STJ fl. 3).
de apreciação pelo Juízo coator"
Documento eletrônico VDA54436538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 6e05bedd-e139-4f70-8129-1cb98bfe53c8

No mais, alega que, "em que pese eventual boa-fé dos guardas municipais,
não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão da
(e-STJ fl. 8).
residência do paciente Maycon Douglas"
Aduz, assim, que, "como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore
Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine,
de origem norte-americana), consagrada no
o, LVI, da nossa Constituição da
art. 5
República, é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão,
após invasão desautorizada do domicílio do acusado, pois evidente o nexo causal
entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
(e-STJ fl. 9).
ilicitude) e a apreensão do entorpecente"
Defende que, "desprezada a prova tida como ilícita, não há aqui outros
elementos que possam minimamente comprovar a existência da materialidade delitiva
e indícios suficientes de autoria, do que se conclui que não há justa causa suficiente
(e-STJ fl. 12).
para a persecução penal, devendo desde já ser trancada"
Diante dessas considerações, requer (e-STJ fls.
):
15/16
a. O deferimento do pedido urgente de liminar, independentemente de
informações da 4a Câmara Criminal do TJSP, ora autoridade coatora, frente
a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2o do CPP) e diante
da possibilidade de consulta digital dos autos da ação penal;
b. O sobrestamento da ação penal para o fim de fazer cessar, desde já,
incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente, diante da:
Invasão de domicílio comprovada pela gravação realizada pelo celular;
ausência de fundada suspeita;
e usurpação de função da polícia civil.
No mérito:
a. A concessão da ordem para convalidar a liminar deferida para anular
todas as provas obtidas pela atuação ilegal da guarda municipal e trancar
definitivamente a Ação Penal no 1501136-19.2025.8.26.0442 em trâmite pela
1a Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP.
Conclusos os autos a esta relatoria, indeferi liminarmente o habeas corpus
(e-STJ fls.
).
151/154
Contra a decisão a defesa interpõe o presente agravo regimental (e-STJ fls.
). Em suas razões, alega que
158/164
"a via eleita está correta para sanar o evidente
constrangimento ilegal que suporta o paciente diante da deflagração de ação penal
natimorta, decorrente da atuação da guarda municipal em total usurpação de função da
(e-STJ fl. 162).
polícia civil"
Documento eletrônico VDA54436538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 6e05bedd-e139-4f70-8129-1cb98bfe53c8

Aduz que, "quando é inequívoco o constrangimento ilegal, o que é o caso
dos autos, a ordem pode ser concedida de ofício mediante a superação da Súmula 691
(e-STJ fl. 162).
da Corte Suprema"
Assim, requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o presente
recurso levado para apreciação da Turma competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe
contra
que indefere liminar no
precedente (enunciado n.
habeas corpus
decisum
writ
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
Com efeito, a decisão proferida na origem destacou a regularidade da prisão
cautelar do agravante em decisão proferida no HC n. 2389827-41.2025.8.26.0000 "
,
sendo o pedido liminar, voltado à liberdade provisória do paciente, indeferido por esta
Relatoria em recentíssima decisão, datada de
(fls.
) e não se tem
12/12/2025
98/99
notícia de qualquer elemento concreto apto a ensejar a modificação do entendimento já
(e-STJ fl. 18). Pontuou, ainda, que
consignado"
"as questões deduzidas serão
sopesadas com maior alcance no momento oportuno, até porque a natureza satisfativa
do pedido impõe a resolução da controvérsia pelo colegiado, juízo natural da causa, no
(e-STJ fl. 18).
julgamento de mérito do remédio constitucional"
Logo, as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do
caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que
deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado.
Sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado
constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
A propósito, guardadas as devidas particularidades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE PROVAS. INVASÃO DOMICÍLIO. ESTELIONATO. POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. "O julgamento monocrático encontra previsão no
parágrafo único,
art. 253,
inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao
recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF,
Documento eletrônico VDA54436538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 6e05bedd-e139-4f70-8129-1cb98bfe53c8

ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto,
ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/12/2018,
.
4/2/2019)
2. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
3. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade, o
que não ocorre na espécie.
4. Assim, encontrando-se a decisão suficientemente motivada e
fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio
constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração
perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
de minha
886.631/SP,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA
SUPREMA
CORTE.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e
por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida
supressão de instância. Súmula n. 691/STF.
2. No caso, não se constata a existência de situação absolutamente
teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice, pois, a priori, a
necessidade da medida cautelar extrema foi devidamente fundamentada
pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, tendo sido
destacada a gravidade concreta da conduta do Agravante, evidenciada pela
quantidade de droga apreendida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
888.415/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
)
18/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE
691/STF.
INAUGUROU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Documento eletrônico VDA54436538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 6e05bedd-e139-4f70-8129-1cb98bfe53c8

1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
relatora Ministra
349.925/RJ,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
10/3/2016,
16/3/2016.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF.
PATENTE
ILEGALIDADE.
PEDIDO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CONTRAMANDADO
DE
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
PACIENTE
NO
EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, não se observa manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o
pleito liminar no prévio mandamus, tampouco na decisão primitiva. Na
espécie, não há nos autos informações comprobatórias de que todas as
diligências requeridas foram cumpridas, valendo ressaltar, ainda, que o
decreto prisional, expedido no bojo da mesma decisão, não se efetivou
porque o paciente não teria sido localizado, porquanto "potencialmente"
estaria no exterior.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
relator Ministro
345.456/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
18/2/2016,
24/2/2016.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 6e05bedd-e139-4f70-8129-1cb98bfe53c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.590 / SP
Número Registro: 2025/0504466-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011361920258260442 23946981720258260000 24111712025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIERS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:40
Código de Controle do Documento: e022e858-031d-4a5d-811a-f0e3899d30e0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:40
Código de Controle do Documento: e022e858-031d-4a5d-811a-f0e3899d30e0